Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUTONOMIA DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do 2o réu/recorrido (DISTRITO FEDERAL), bem como julgou parcialmente procedente o pedido, em face do 1o réu/recorrido (DETRAN/DF), a fim de declarar a nulidade de cobrança de multa, em duplicidade, relativa a infração de trânsito, cujo pagamento já havia sido efetuado pelo recorrente.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente foi autuado pelo 1o recorrido em razão da prática de infração de trânsito. Relata que efetuou o pagamento, mas que, ao iniciar o procedimento de transferência do veículo, teria constatado que a multa ainda permanecia nos sistemas da autarquia de trânsito.
4. Nas razões recursais, o recorrente pede, em preliminar, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da legitimidade do DISTRITO FEDERAL para figurar no polo passivo, bem como, no mérito, a condenação de ambos os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5. Contrarrazões dos recorridos ao ID 37897050.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A despeito de o 1o recorrido compor a estrutura da Administração Pública Distrital, cabe salientar que o DETRAN/DF, ora 1o recorrido, possui natureza jurídica de autarquia, sendo, portanto, dotado de personalidade jurídica própria, que não se confunde com aquela do ente federado. Assim, é escorreita a exclusão do DISTRITO FEDERAL, ora 2o recorrido, sobretudo porque o pedido formulado na inicial compõe exclusivamente o escopo de atribuições do DETRAN/DF. Preliminar rejeitada.
7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o mero lançamento em duplicidade de infração de trânsito nos sistemas do 1o recorrido não é apto a ensejar a pleiteada reparação por danos morais, pois não há evidências de que a conduta do 1o recorrido provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrente.
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, devidamente corrigido, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.